Tribunal: TJPA
Processo: 0816760-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816760-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: TOTVS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816760-87.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado: ARILSON MIGUEL BACELAR DA COSTA - PA32598-E

EMBARGADO: TOTVS S.A.

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN – PA 23522-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada e clara, não há que se falar em contradição ou omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no decisum. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA,

em face do ACORDÃO ID n° 25425443, que negou provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão do Juízo de origem que que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP, nos termos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID n°

26369600), a Embargante sustém a existência de contradição e omissão no decisum, alegando omissão quanto à hipossuficiência da parte Embargante e desequilíbrio contratual, além de omissão

quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, aponta ainda a contradição interna relevante, ao desconsiderar os prejuízos substanciais, específicos e devidamente comprovados nos autos, que a transferência da presente demanda acarretará à Embargante.

A Embargada apresentou manifestação no ID de n° 26534717.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso, pois apesar de alegar contradição e omissão no texto do julgamento, não apresenta nenhuma situação que se enquadre na hipótese.

É válido relembrar que a contradição apontada pelo CPC como requisito para o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o Embargante.

O que se observa nos autos é que a parte recorrente pretende retomar discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento, qual seja, a clausula de eleição de foro e a consequente a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP.

O julgado é claro em seu texto, afirmando que não se trata de uma relação de consumo, bem como que deve prevalecer o que foi estabelecido em contrato por ambos.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém contradição passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, já que, o objetivo primordial não é outro senão rediscutir matéria já apreciada. Aliás, o meio processual escolhido pelo autor não é adequado para os fins colimados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração posto que não houve CONTRADIÇÃO ou OMISSÃO no ACORDÃO, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025